Tribunal: STF
Processo: Rcl 65574
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Neo In Construção e Incorporação Ltda em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do processo nº 1001866-75.2014.5.02.0609, por suposta violação a ordem de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral.



    A Reclamante narra que, "em 27 de dezembro de 2023, no período de recesso do judiciário a MM. Juíza Dra. Mara Cristina Pereira Castilho, titular da 9ª Vara de Trabalho de São Paulo - Zona Leste, homologou a arrematação, julgou aperfeiçoada a hasta e determinou a expedição de carta de arrematação e mandato de imissão na posse de imóvel de propriedade da executada" (eDoc 1, p. 2).



    Aduz que "não participou do processo de conhecimento, nunca foi citada. Na fase de execução foi incluída indevidamente, inclusive sem a instauração do incidente de desconsideração, afastando-se da lei e do atendimento do tema 1.232, repercussão geral que determinou a suspensão de todos os processos de execução, inclusive este, da qual houve a penhora do imóvel, indevidamente" (eDoc 1, p. 2).



    Requer, liminarmente, "seja determinada a suspensão do processo em que ocorreu a inclusão da SUPLICANTE no polo passivo, até que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgue o TEMA 1232, de repercussão geral, impedindo ainda que haja a imissão na posse e utilização do produto do leilão, bem como a liberação dos valores" e, no mérito, a confirmação da liminar (eDoc 1, p. 8).



    Em despacho de 09.02.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 22).



    As informações foram prestadas (eDoc 26).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 32):



    “Reclamação constitucional. Direito do Trabalho. Execução Trabalhista. Grupo econômico. Inclusão no polo passivo de empresa que não participou da fase de conhecimento. RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema 1.232). Ordem de suspensão nacional dos processos. Situação excepcional que justifica a delimitação da repercussão do pronunciamento adotado na decisão paradigmática. Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Na espécie, verifico que a autoridade reclamada, nos termos das informações por ela prestadas, admite que a Reclamante não participou da fase de conhecimento, tendo sido incluída apenas na fase de execução, e que os atos processuais não foram suspensos em razão da determinação contida no Tema 1232 da repercussão geral, como se verifica no seguinte trecho de suas informações (eDoc 26, p. 3-4):



    “Cumpre esclarecer que ajuizado referido processo em 21/10/2014, com trânsito em julgado em 29/06/2015. A ora reclamante foi incluída no polo passivo em 13/10/2021, por força de decisão proferida pela 3ª Turma deste Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em julgamento de recurso de Agravo de Petição, cujo acórdão reconheceu a existência de grupo econômico entre as executadas e a ora reclamante (cópia da decisão segue anexada).



    Ao contrário do que alega a ora reclamante, esta pôde exercer com plenitude o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa ao interpor recurso de Agravo de Petição, julgado em junho de 2023, merecendo destaque o seguinte parágrafo: 



    (...)



    Assim, considerando que o crédito trabalhista possui natureza alimentar, entende esta magistrada, s.m.j., que a suspensão processual, neste caso, importaria em afronta à segurança jurídica e ao princípio constitucional da razoável duração do processo, considerando que, desde o trânsito em julgado, decorridos mais de 8 anos.”



    Como se nota, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada descumpriu a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.232 da repercussão geral.



    Demais disso, os documentos juntados aos autos comprovam a prática de atos processuais contrários aos interesses da Reclamante, Neo In Construção e Incorporação Ltda, mesmo após a decisão de suspensão nacional datada de 25.05.2023.



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação. Nesse sentido: Rcl 61.735, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 06.09.2023; Rcl 61.935, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.09.2023; Rcl 61.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.08.2023; e Rcl 61.634, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/08/2023, esta última assim ementada:



    "RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE."



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 1001866-75.2014.5.02.0609, aí incluídos os atos processuais decorrentes da execução desde a data de 25.05.2023, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente